Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DÍVIDA OU RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IMATERIAL IN RE IPSA. ESTIMATIVA MAJORADA. JUROS MORATÓRIOS DESDE O PRIMEIRO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito (inexigíveis três débitos imputados pela parte ré), exclusão de inscrições restritivas e reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 2.000,00, e arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por três débitos que não reconhece; (ii) a parte ré não comprovou a origem da dívida nem a relação contratual firmada entre as partes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da reparação por danos extrapatrimoniais, fixado em R$ 2.000,00, deve ser majorado; (ii) estabelecer se os juros moratórios sobre a reparação por danos imateriais incidem da publicação da sentença ou das datas das inscrições indevidas, bem como qual critério legal à taxa aplicável; (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados por equidade em R$ 1.500,00, comportam majoração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A situação fática (ilícita inscrição no cadastro de inadimplentes) caracteriza dano extrapatrimonial in re ipsa, porque a mácula de mau pagador extrapola o mero aborrecimento e afeta a integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12). A estimativa deve ser majorada para R$ 5.000,00 para que se possa guardar proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato (não comprovação da dívida ou da relação contratual), a capacidade econômica das partes e a extensão e gravidade do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto. Precedentes. No capítulo, a sentença merece reforma.
5. Os juros moratórios sobre a reparação por dano extrapatrimonial decorrente de inscrição ilícita em cadastro de inadimplentes incidem a partir do primeiro evento danoso, correspondente à data da primeira “negativação indevida”. Mantida a incidência dos juros legais na forma do art. 406 do Código Civil. (CC, art. 406; Súmulas 54 e 362 do STJ; Tema 1.368 do STJ). No capítulo, sentença reformada.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem permanecer fixados em R$ 1.500,00, pois a demanda apresenta baixa complexidade, reduzido potencial litigioso, curto tempo de tramitação e valor econômico moderado, o que legitima o arbitramento por equidade sem aplicação automática da tabela da OAB/DF (CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei no 9.099/1995, art. 3o).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. No mérito, parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 186 e 406; CDC, arts. 6o e 14; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 98, 487, I, e 932, III; Lei no 9.099/1995, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1867093, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 04.06.2024; TJDFT, acórdão 1969824, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 13.03.2025; TJDFT, acórdão 1931023, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp no 1.390.641/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 26.08.2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.923.636/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022; STJ, EDcl no REsp no 1.375.530/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 06.10.2015, DJe 09.10.2015; TJDFT, acórdão 1711375, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 20.06.2023; TJDFT, acórdão 1206156, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 11.10.2019; TJDFT, acórdão 1992297, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 09.05.2025; TJDFT, acórdão 1292655, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 27.10.2020; TJDFT, acórdão 1386066, rel. Des. Roberto Freitas Filho, rel. desig. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 01.12.2021; TJDFT, acórdão 1378417, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 20.10.2021; TJDFT, acórdão 1775564, rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 09.11.2023; TJDFT, acórdão 1770119, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 24.10.2023; TJDFT, acórdão 1819861, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 25.03.2024; STJ, REsp no 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 09.08.2017, DJe 17.08.2017.